Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Provas. Gratuidade de justiça.
1 - As circunstâncias da prisão em flagrante da acusada - na posse do aparelho celular subtraído, pouco depois dos crimes, nas proximidades de onde eles ocorreram e trajando as mesmas roupas descritas pelas vítimas -, corroboradas pelos depoimentos e reconhecimento pessoal das vítimas, além da confissão da acusada, em juízo, são provas suficientes de que foi autora dos roubos.
2 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica da acusada para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
3 - Apelação não provida.